Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ARTigos 155, § 4o-B e 250, § 1o, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, NA FORMA DO ART. 5o DA LEI 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Verificada a periculosidade do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar contra a vítima e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, deve ser mantida a custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “Existindo robustas evidências e indícios de autoria e materialidade, aliado à periculosidade do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar contra a vítima e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, inexiste ilegalidade na decretação da prisão preventiva”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918130, 07311270620248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 16/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.